Tribunal: STF
Processo: RHC 226877
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto, em 16.3.20233, por Jhonatan Rodrigues de Souza contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 13.3.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 730.104, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz. Consta dessa decisão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 
PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO COM FUNDAMENTO PARA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Comprovada a apreensão de 460 kg de maconha e 100 kg de skunk, correta, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a majoração da pena-base em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas.



    2. Inexiste ilegalidade na ausência de aplicação da atenuante da confissão espontânea quando tal circunstância não é utilizada com o fundamento para condenação.



    3. Agravo regimental não provido”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente insiste no pedido de aplicação da atenuante da confissão espontânea.



    Alega que, se “o recorrente (i) admite o papel de participação na cena delituosa, mas apresenta tese exculpante para o dolo de traficar bem como (ii) reconhece parte da imputação – o preciso valor da paga com que foi arregimentado para auxiliar terceiros na empreitada delitiva – a hipótese consubstancia, a um só tempo, a chamada ‘confissão qualificada e parcial’ sobretudo se o édito ainda acrescenta que o relato em juízo dos agentes policiais – E QUE SERVIU PARA FIRMAR A PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NO DELITO – confirma terem ouvido a admissão daquele (jhonatan) ao propósito narcotraficante da desbaratada empreitada.



    Assim, os dois argumentos da decisão colegiada ora combatida 
limitaram-se, nitidamente, ao teor da decisão da Corte Estadual proferida em revisão criminal: uma breve leitura da sentença, no entanto, e do laudo DEFINITIVO, confirma que o aludido julgado revisor encontra-se totalmente dissonante ao que assentado no édito condenatório, favorável à tese defensiva” (sic).



    Este o pedido:



    “Pugna-se pela reforma do posicionamento adotado pela autoridade ora coatora para se prover o presente recurso, 
concedendo-se a ordem para aplicar o fato atenuante alusivo a confissão, no patamar de 1/6 e regraduar a pena-base ante a inexistência de prova idônea quanto à existência de skunk”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo recorrente é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Ao proferir o julgado objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “(...) Em que pesem os argumentos externados pelo insurgente, a decisão impugnada não merece reparos.



    I. Pena-base



    No que tange à pretendida redução da pena-base, cumpre salientar que a fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. Todos esses dispositivos remetem o aplicador do direito à individualização da medida concreta para que, então, seja eleito o quantum de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito perpetrado.



    Assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar-se para as singularidades do caso concreto e, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal, as quais não se deve furtar de analisar individualmente. São elas: culpabilidade; antecedentes; conduta social; personalidade do agente; motivos, circunstâncias e consequências do crime; comportamento da vítima.



    Contudo, não se pode olvidar que, tratando-se de crime previsto na Lei de Drogas – como ocorre na espécie –, o juiz deve considerar, ainda, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, bem como a personalidade e a conduta social do agente, a teor do estabelecido no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.



    No caso, a instância de origem majorou a pena-base em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas – 460 kg de maconha e 100 kg de skunk – circunstância que evidencia a maior reprovabilidade da conduta perpetrada e, por isso mesmo, justifica a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.



    Esclareço, nesse ponto, em relação à comprovação da existência de skunk, que o Tribunal de origem consignou que ‘o resultado da análise das duas substâncias apreendidas (maconha e skunk) será, de fato, positivo apenas para o princípio ativo tetraidrocanabidinol, pois ambas as substâncias entorpecentes são provenientes da Canabis, e, assim, possuem aludido princípio ativo, ou seja, possuem em suas composições o mesmo princípio ativo – THC (Tetraidrocanabinol)’ (fl. 674).



    Assim, concluiu a Corte estadual que ‘tal qual apurado no laudo de constatação provisório acostados aos autos de Apelação Criminal – Nº 0000437-28.2020.8.12.0035, apreendeu-se tanto a substância entorpecente relativa à maconha, como a concernente ao skank’ 
(fl. 674), a justificar a majoração da pena-base pela natureza da droga apreendida.



    Logo, não há modificação a ser operada na decisão agravada.



    II. Confissão espontânea



    Segundo a orientação desta Corte, ‘se a confissão do réu foi utilizada para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, sendo irrelevante o fato de a confissão ter sido espontânea ou não, total ou parcial, ou que tenha havido posterior retratação’ (HC n. 340.864/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 
DJe 9/3/2016). Tal entendimento está consubstanciado no enunciado contido na Súmula n. 545 do STJ.



    Entretanto, também é da jurisprudência deste Superior Tribunal, a compreensão de que ‘não há ilegalidade na ausência de aplicação da atenuante da confissão espontânea se, em momento algum, o paciente buscou confessar a prática do delito, além de o seu interrogatório extrajudicial não ter sido utilizado para formação da convicção do julgador, que se embasou nos depoimentos uníssonos das testemunhas e nos laudos periciais’ (EDcl no HC n. 612.530/SC, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 18/12/2020, destaquei), hipótese dos autos.



    Com efeito, conforme concluiu o Tribunal de origem, além de não haver confissão do delito, porque, de acordo com o Juiz sentenciante, ‘os réus não apresentaram narrativas concisas e coerentes’ (fl. 679), o depoimento do acusado não foi utilizado para a condenação, pois ‘a versão apresentada pelos Recorrentes está isolada nos autos, não possuindo credibilidade quando confrontada com as demais provas existentes nos autos, em especial devido à incoerência e discrepância entre o depoimento de ambos’ (fl. 679).



    Logo, correta a decisão agravada”. 



    5. Diferente do alegado pelo recorrente, as instâncias antecedentes assentaram como incontroverso “não haver confissão do delito, porque, de acordo com o Juiz sentenciante, ‘os réus não apresentaram narrativas concisas e coerentes’”. Ademais, foi ressaltado que “o depoimento do acusado não foi utilizado para a condenação, pois ‘a versão apresentada pelos Recorrentes está isolada nos autos, não possuindo credibilidade quando confrontada com as demais provas existentes nos autos, em especial devido à incoerência e discrepância entre o depoimento de ambos’”.



    Para concluir de forma diversa, seria necessário analisar as provas dos autos produzidas na origem, avaliar o conteúdo das oitivas do recorrente e dos corréus e definir se teria havido a alegada confissão afastada nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (…) Destacado pela instância ordinária a inexistência de confissão, torna-se inviável, nesta via estreita, proceder a investigações de natureza probatória com o objetivo de emprestar ao relato do agente ‘o grau de valoração exigido para qualificá-lo como confissão espontânea, assim entendida como aquela ‘que decorre da livre disposição do agente de procurar a autoridade para, evidenciando alto grau de responsabilidade moral, informar a prática da infração penal e assim ajudar no seu pronto esclarecimento’ (BOSCHI, José Antonio Paganella. Das penas e seus critérios de aplicação. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013. p. 146). p. 234)’ (HC 120992, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, DJe de 7/5/2014). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 217.528-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moares, DJe 24.8.2022).



    “Habeas corpus. Direito Penal. Condenação. Dosimetria da pena. Incidência da atenuante genérica da confissão espontânea. Artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Não reconhecimento pelas instâncias ordinárias. Reexame necessário de fatos e provas para se chegar a conclusão diversa. Procedimento incompatível com o habeas corpus. Precedentes. Ordem denegada” (HC n. 176.836, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1º.3.2021).



    6. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora